Tribunal: TJDFT
Processo: 0703731-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. NÃO TAXATIVO. CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA EXPRESSA. AUSÊNCIA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. O contrato de plano de saúde firmado entre as partes prevê tratamento quimioterápico, não estabelecendo como limite máximo de fornecimento de tratamento os medicamentos listados no Rol da ANS por meio da RN 428/2017. 1.1. Consta do contrato cláusula prescrevendo ser obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência e urgência, caracterizados em declaração do médico assistente.
2. No caso dos autos, há laudo médico afirmando o caráter urgente da liberação do medicamento Kisqali (ribociclibe). 2.1. Logo, considerando que o rol da ANS não possui uma taxatividade absoluta, bem como que não há no contrato cláusulas limitativas expressas acerca dos medicamentos cobertos para a patologia da consumidora, deve o plano de saúde fornecer o medicamento prescrito pela médica em caráter de urgência.
3. É certo que a ANS é a responsável por criar uma lista dos medicamentos quimioterápicos cuja cobertura é obrigatória por todos os planos de saúde. 3.1. No entanto, as atualizações desta lista pela ANS nem sempre acompanham o registro de medicamentos pela ANVISA, sendo que o medicamento em questão – Kisqali – foi registrado pela ANVISA em julho/2018 para tratamento do tipo de câncer que acomete a Agravada.
4. Não consta dos autos de origem nenhuma decisão compelindo o plano de saúde a pagar astreintes, possuindo o valor fixado na decisão agravada apenas caráter coercitivo. 4.1. Logo, não há nada a prover quanto ao pedido de exclusão ou redução da multa, uma vez que o plano de saúde cumpriu a liminar antes de esgotado o prazo fixado pelo Juízo a quo e inexiste decisão determinando o pagamento de multa.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.